Tribunal: TJSP
Processo: 1002244-91.2022.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – PROVA PERICIAL ESSENCIAL – QUESTÕES CONTROVERTIDAS – CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – RENOVAÇÃO DA PERÍCIA E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – Insuficiente a perícia médica em relação aos elementos referentes à capacidade laboral e dependendo o julgamento de prova técnica, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que seja ela refeita.